Tribunal: TJPA
Processo: 0829905-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829905-30.2017.8.14.0301

APELANTE: CHARLES CRISTIANO DE ASSIS LIMA, LUCILENA DO SOCORRO SOUZA LIMA

APELADO: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelos autores/apelantes, contra decisão monocrática do relator que negou provimento ao recurso de apelação. A apelação foi apresentada contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/PA, em ação de obrigação de fazer (empréstimo bancário com garantia hipotecária), ajuizada contra Panamericano Administradora de Consórcio Ltda. e Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, que julgou improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
error in judicando
na sentença de improcedência, que rejeitou a pretensão dos recorrentes de quitação da dívida com carta de crédito, bem como se houve falha ao não reconhecer a alegada venda casada entre o consórcio e o crédito hipotecário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de improcedência está em consonância com os artigos 313 e 314 do Código Civil, que asseguram ao credor o direito de recusar prestação diversa da que foi originalmente pactuada.

4. A alegação de venda casada foi devidamente analisada na decisão de primeiro grau, não se verificando prova cabal que justificasse a modificação do julgado.

5. Inexistência de fatos novos ou elementos aptos a infirmar a decisão atacada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão agravada confirmada.

Tese de julgamento
: "1. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da pactuada."

"2. A alegação de venda casada entre consórcio e crédito hipotecário não foi comprovada."

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 29.02.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0829905-30.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: CHARLES CRISTIANO DE ASSIS LIMA e LUCILENA DO SOCORRO SOUZA LIMA

AGRAVADOS: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA

DECISÃO AGRAVADA: ID 18678237

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2024=

R E L A T Ó R I O

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18827653), interposto por CHARLES CRISTIANO DE ASSIS LIMA e LUCILENA DO SOCORRO SOUZA LIMA, face a decisão (Id.18678237) deste Relator,
que negou provimento ao Recurso de Apelação,
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital/Pa., que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, (empréstimo Bancário, com Garantia Hipotecária), ajuizada contra PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA, julgou improcedente a demanda, ementado nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DOS APELANTES. APELO QUE BEIRA A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE, COM FULCRO NO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA NA INTEGRALIDADE.

1 - A pretensão de reforma da sentença a quo, não se justifica, uma vez que a quaestio juris restou decidida, com o enfrentamento das questões de relevância ao deslinde da controvérsia.

2 - In casu, A sentença está devidamente fundamentada, e encontra-se em perfeita consonância com a legislação pátria acerca da matéria posta sob julgamento, não havendo que se falar em ocorrência de error in judicando.

3 – Sentença que enfrentou as questões trazidas, com a devida fundamentação, contudo, com resultado diverso daquele pretendido pelos autores/inadimplentes. Mero inconformismo. Pedido de reforma. Ausência de fatos novos. Argumentos divorciados das robustas provas colacionadas aos autos.

4 - Proposta de quitação da dívida com a carta de crédito, - O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa, diferente daquilo que foi pactuado, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. (artigos 313 e 314 do Código Civil) (precedentes).

5 - Tendo em vista o regramento previsto no §11º do art. 85 do CPC, majora-se os honorários sucumbenciais, em mais 2% (dois) por cento, com observância da AJG concedida na origem.

6 - Decisão monocrática. Recurso DESPROVIDO. Sentença confirmada na integralidade.

Alegam os Agravantes não ter sido apreciada pela decisão agravada a ocorrência de venda casada do crédito com garantia fiduciária e do consórcio que resultou na carta de crédito, sendo o segundo, garantia preventiva do primeiro, pelo que entendem constar nos autos de primeiro as provas do acerto da compensação do crédito hipotecário. E que o banco não só confirmou, através de preposto, como iniciou o processo de compensação e posteriormente suspendeu sem qualquer justificativa.

Aduzem que a sentença e a decisão monocrática fizeram fundamentação apenas quanto ao pedido da tutela de urgência e não consideraram os demais pedidos e provas existentes nos autos.

Concluem solicitando que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15 e em sendo negado o provimento ao agravo interno, que haja nesse E. Tribunal a manifestação, no acórdão, expressamente sobre a aplicação dos arts. 277, 282, §1º e 1.018, §3º do CPC/15, já prequestionados.

Em
contrarrazões
de ID 19179924, a parte agravada, rechaça os argumentos dos Agravantes, aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade, solicitando a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, pugnando pelo improvimento do agravo.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

A propósito, em decisão recente, AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, datada de 26/02/2024, o Ministro AFRÂNIO VILELA, consignou na ementa do julgado que “...
2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. ((STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Prossigo:

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação dos recorrentes não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela impossibilidade de impor ao credor receber a obrigação de forma diversa da pactuada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
“...Os argumentos devolvidos ao colegiado, e que já foram enfrentados na decisão monocrática, são inaptos para conduzirem à sua reforma, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são partes as acima identificadas. ACORDA a Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.”
(TJ-PB - AC: 08021427420228150261, Relator: Des. João Batista Barbosa (novo), 3ª Câmara Cível)

Em que pese o inconformismo dos Agravantes de ausência de apreciação da suposta venda casada do contrato de financiamento e do consórcio, sendo este último garantia do primeiro, tem-se que a disponibilidade da carta de crédito resultou de sorteio, evento cuja data de ocorrência, não poderia ser prevista pelo contratante, o que demonstra ser a sua obrigação na quitação das parcelas do financiamento independente do consórcio, não se justificando a sua tentativa de vincular a obrigatoriedade do Agravado em receber a carta de crédito.

Ademais, em contestação, o Agravado arguiu que o processo de aceitação da carta de crédito restou infrutífero em razão dos Agravantes não terem cumprido a exigência de apresentar um outro imóvel onde utilizaria o saldo do crédito.
Este fato modificativo do direito dos Autores, não foi por eles rechaçado em sua réplica.

Portanto, não lhe aproveita a arguição de venda casada para configurar suposta obrigação da Agravada em receber a carta de crédito, nem tampouco se justifica a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.

Nas
contrarrazões
ao recurso, verifica-se que o Agravado alega inobservância da dialeticidade recursal, e solicita a condenação dos Agravantes na multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC.

Insta destacar, que o presente recurso beira a ausência de dialeticidade. Contudo,
ainda que confusa e repetitiva
, é possível extrair-se das razões recursais do agravo a pretensão agravada e os pontos de insatisfação, pelo que entendo como preenchido o princípio da dialeticidade.

No que tange ao pedido de multa, coaduno do entendimento adotado pelo STJ de que o artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
não tem aplicação automática
e, na hipótese dos autos, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, os ora agravantes, não se desincumbiram do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024